Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. INADIMPLÊNCIA DO ALIMENTANTE. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
1. A exoneração do devedor da obrigação de pagar alimentos demonstra a desnecessidade do credor quanto à percepção destes, não subsistindo razão para manter a ordem de prisão, ainda que a sentença que exonera o alimentante tenha efeito ex nunc, não alcançando prestações vencidas.
2. Concedeu-se a ordem.